Tribunal: TJDFT
Processo: 0718041-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0718041-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: PAULO HENRIQUE OLIVEIRA FERNANDES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A (autor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação de busca e apreensão no 0713650-74.2023.8.07.0009, ajuizado pelo agravante em desfavor de PAULO HENRIQUE OLIVEIRA FERNANDES, determinou que se comprovasse a fonte do endereço apresentado para diligência, nos seguintes termos (ID 195239815 dos autos originários): "Retiro o sigilo da petição de ID. 194447199, vez que não verifico hipótese legal para tanto. Verifico que o endereço apresentado em ID. 194447199 está claramente incompleto, faltando indicação do número do conjunto / lote / casa / apartamento, como facilmente se depreende de simples consulta à rede mundial de computadores. Além disto, não foi esclarecido na referida petição como a parte autora obteve tal endereço. Assim, intime-se a parte autora para traga o endereço completo, bem como para que esclareça, de forma fundamentada, o meio pelo qual obteve a efetiva localização do bem no endereço referido, e/ou apresente espelho de consulta ao banco de dados por meio do qual foi localizado este endereço. Ressalto que não se exige que o requerente comprove cabalmente a localização do veículo, mas indique fundamentadamente por qual meio localizou o endereço que indicou. Advirto que a apresentação de nova petição apresentando um novo endereço desacompanhado dos esclarecimentos ou espelho indicados, ou requerendo consultas de endereços em órgãos públicos ou privados não interromperá o prazo concedido e não atenderá a esta determinação. Ressalto, ainda, que eventual pedido de reconsideração não produz o efeito processual de interrupção de prazo. Sem prejuízo, e em atenção à celeridade processual e ao princípio da efetividade processual, essencial àquele que postula a satisfação dos seus direitos, faculto ao autor a conversão da busca e apreensão em execução, nos termos do artigo 4o do Decreto-Lei n.o 911/67. Prazo de 5 (cinco) dias para cumprimento do determinado ou emenda para conversão da ação em execução, ressaltando que tal prazo não será dilatado ou interrompido pelo simples pedido desmotivado de prorrogação. Intime-se”. Em suas razões recursais (ID 58694482) discorre sobre o cabimento do presente agravo de instrumento, uma vez que se trata de medida necessária para o cumprimento da liminar deferida. Assevera que o banco diligenciou e localizou novo endereço para o cumprimento da medida. Argumenta que o juízo de origem está forçando a conversão da ação de busca e apreensão em execução, o que é descabido. Defende que a conversão é uma faculdade do credor. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Ao final, postula a concessão de antecipação da tutela recursal para que seja expedido o mandado de busca e apreensão para o endereço indicado pelo agravante. No mérito, requer que seja provido o recurso. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. A decisão agravada indeferiu o pedido de expedição de mandado de busca e apreensão, uma vez que a diligência somente seria realizada caso fosse comprovada a fonte que indicou o endereço, bem como fosse completado o endereço apresentado, pois estaria incompleto. Em juízo de cognição perfunctória, mostra-se descabido e não se coaduna com os princípios da cooperação e da efetividade, determinar que o agravante comprove, por meio idôneo, qual foi a fonte que indicou o endereço a ser diligenciado. Com efeito, o banco não é obrigado a indicar como encontrou o endereço em que o veículo supostamente se encontra. A localização do endereço é obtida através de uma praxe interna do Banco, que possui os seus próprios mecanismos para localizar o bem alienado fiduciariamente, sem que haja o dever de informar como a informação foi obtida. Com efeito, o Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu, em casos similares, que é indevido condicionar a expedição de mandado de busca e apreensão à localização do veículo. Do mesmo modo, não se pode exigir a comprovação da fonte que indicou o endereço para que o mandado seja expedido. Nesse sentido, vejamos: PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. comprovação de que o veículo se encontre no endereço vindicado pela parte. INÉRCIA DA PARTE. ausência. conversão do feito em execução. faculdade. dever de cooperação. PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não se vislumbra no ordenamento jurídico pátrio previsão legal para que se exija comprovação de que o veículo se encontre no endereço vindicado pela parte, para que, somente então, seja desentranhado o mandado de busca e apreensão para cumprimento da tutela liminar outrora deferida. 2. A parte não se quedou inerte, uma vez que não houve diligência em um dos endereços fornecidos pelo recorrente, além do que, a suposta inércia, no caso vertente, não justifica por si só a extinção do processo por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. 3. O bem móvel que circula por todo o Distrito Federal, dificulta sua captura, revelando-se descabida a obrigatoriedade, para o desentranhamento do mandado de busca e apreensão, a comprovação da localização do veículo. 4. A conversão do feito em processo de execução é faculdade do credor, sendo, pois, opção dele em dar ou não continuidade no processo de rito especial ou executório, nos termos do art. 4o do Decreto-Lei no 911/69. Contudo, quando esgotadas todas as diligências de localização do bem, é imperiosa a referida conversão, pois o processo de rito especial não pode tramitar eternamente, sem o cumprimento da liminar. 5. O Novo Código de Processo Civil traz um nítido dever de cooperação e solidarismo entre os atores processuais, devendo abrir às partes, antes da extinção processual, a oportunidade ao diálogo. Evidencia-se o respeito ao princípio da primazia da decisão final. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1212082, 07104053720188070007, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 6/11/2019.) (negritei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. FOTO DO VEÍCULO. OBRIGAÇÃO INEXIGÍVEL. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. FACULTATIVIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra a decisão que determinou a comprovação da localização do veículo por fotografias para expedição de mandado de busca e apreensão. 1.1. Pretensão da agravante de reforma da decisão. 2. Compete ao autor o ônus de fornecer o endereço do réu. No entanto, não pode ser exigida daquele a comprovação de que o bem efetivamente se encontra na localidade indicada, pois não há previsão nesse sentido no Decreto no 911/69. 2.1. Carece de amparo legal a exigência de que o autor comprove que o bem ou o devedor realmente se encontram no novo endereço indicado, antes de que seja expedido o mandado de busca e apreensão. 2.2. Constitui excesso de rigor exigir foto do veículo no local a ser diligenciado, para fins de nova diligência do mandado de busca e apreensão, uma vez que o automóvel pode ser facilmente transportado de um lugar para outro, não ficando adstrito a um único endereço, além de ser de fácil alienação. 3. Na ação de busca e apreensão, para que haja a citação do réu, há necessidade de se proceder primeiro ao cumprimento da medida liminar, de modo que, sem ele, o prosseguimento do feito fica comprometido, nos termos do art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei n. 911/69. 3.1. A conversão da ação de busca e apreensão em demanda executiva é uma faculdade do credor, prevista no art. 4o do Decreto-Lei no 911/69, podendo ser realizada se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor. 4. Precedente: "(...) Malgrado seja dever do autor localizar o réu e o bem a ser apreendido, o condicionamento da diligência àcomprovaçãode que oveículose encontra efetivamente no local indicado é desprovido de base legal, especialmente ao se considerar que automóvel é um bem de fácil locomoção e alienação, e muitas vezes se encontra em local sem acesso ao público, a exemplo de garagens residenciais. 3. Recurso conhecido e provido." (07038987620218070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, PJe: 08/04/2021). 5. Agravo de instrumento provido.(Acórdão 1381435, 07270289520218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 8/11/2021.) (negritei). Restou demonstrado, ainda, o perigo da demora, em face da possibilidade de que o não cumprimento da decisão acarrete a extinção do feito, em evidente prejuízo ao agravante. Contudo, a expedição do mandado ficará condicionada à indicação completa do endereço a ser diligenciado, pois o local indicado para a realização da diligência está incompleto, conforme se depreende da petição de ID 194447199 dos autos originários, uma vez que não consta número da casa ou do apartamento. Ante o exposto, DEFIRO parcialmente a antecipação da tutela recursal para determinar que seja expedido novo mandado de busca e apreensão, sem a necessidade de comprovar a fonte que indicou o endereço, desde que o autor apresente endereço completo para a realização da diligência. Dispenso a intimação do agravado, uma vez que ainda não foi citado. Comunique-se o juízo de origem. Dispensadas as informações. Intimem-se. Brasília, 6 de maio de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora